Tribunal: TJSP
Processo: 2212247-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA INITIO LITIS À EXEQUENTE – PRECLUSÃO BEM RECONHECIDA, COM AMPARO NO ART. 100, DO CPC, POIS, MESMO EM VISTA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA, DEIXOU A PARTE CONTRÁRIA DE QUESTIONAR A BENESSE NO PRAZO LEGAL. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212247-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MARLI CRISTINA FERREIRA BOSCOLO, é agravada ELIANA CASTRO DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212247-97.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.936
AGRAVANTE: MARLI CRISTINA FERREIRA BOSCOLO
AGRAVADO: ELIANA CASTRO DA SILVEIRA
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO BONAVOLONTÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA
INITIO
LITIS
À
EXEQUENTE

PRECLUSÃO
BEM
RECONHECIDA, COM AMPARO NO ART. 100, DO CPC, POIS,
MESMO EM VISTA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO PARA
MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA, DEIXOU A PARTE
CONTRÁRIA DE QUESTIONAR A BENESSE NO PRAZO
LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
sem pedido de efeito suspensivo ou de concessão da antecipação da tutela
recursal, interposto contra decisão de fls. 101, que rejeitou a impugnação
à gratuidade de justiça outrora deferida à exequente.
Inconformada, recorre a executada pleiteando a
reforma da decisão. Aduz, em seu recurso, que a exequente não pode ser
considerada pessoa pobre, pois, além de empresária, dedicando-se à
comercialização de semi-jóias, reside em bairro nobre da cidade de
Fernandópolis/SP, ostenta viagens internacionais em suas redes sociais e
declarou rendas e bens à Receita Federal, informando renda mensal
superior a R$ 1.903,98, daí ser imperiosa a revogação da gratuidade.
Aduz, mais, que não pode ser aplicado, na espécie, o prazo previsto no
art. 100 do CPC, pois somente agora teve acesso às informações sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
real condição financeira da exequente, devendo ser afastada, pois, a
preclusão.
O recurso foi admitido e processado, sem
suspensividade, dispensadas as informações, bem como o contraditório
recursal (art. 1.019, II, CPC), ausente prejuízo as partes, com a remessa
dos autos diretamente a julgamento em sessão virtual permanente,
registrando-se a ausência de previsão legal para sustentação oral na
hipótese.
É o relatório.
2. O recurso deve ser admitido, pois trata de
impugnação à gratuidade de justiça, matéria sujeita à impugnação
imediata pela via do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 101,
caput, e 1.015, V e par. único, ambos do CPC, inexistindo, assim,
impedimento ao julgamento pelo C. Órgão Colegiado.
E a despeito do quanto afirmado na minuta de
interposição, consulta aos autos de origem revela que o Juízo a quo, a fls.
202, declarou a decisão anterior de fls. 192 para deferir, de forma
expressa, a benesse da gratuidade também em favor da executada, daí
estar dispensada do preparo, nos termos do art. 98, § 1o, I, do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial manejada por ELIANA CASTRO DA SILVEIRA em face de
MARLI CRISTINA FERREIRA BOSCOLO com o escopo de obter o
pagamento de R$ 37.814,00, referente à nota promissória emitida pela
devedora, vencida aos 28/07/2015 sem a esperada quitação do valor nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
estampado.
Ordenada a emenda da inicial justamente para
suprir a falta de documentos capazes de amparar a alegada
hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC), sobreveio a juntada da declaração
de rendas e bens enviada à Receita Federal para o exercício de 2017 (fls.
38/45), daí a concessão da gratuidade de justiça à exequente (fls. 48).
O contraditório, nesse caso, é diferido, de modo
que à parte contrária se assegura a possiblidade de impugnação do
benefício, a depender do momento processual em que deferida, “na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso”.
Na espécie, a gratuidade de justiça foi concedida
initio litis à exequente, de modo que, uma vez angularizada a demanda,
cumpria à executada insurgir-se contra o deferimento do benefício na
primeira oportunidade, o que não ocorreu, pois nada foi referido a esse
respeito na minuta de fls. 141/148 dos autos de origem, em que a ora
agravante limitou-se a pleitear o levantamento da penhora que recaíra
sobre o imóvel descrito na matrícula 29.278 do CRI da Comarca de
Fernandópolis / SP, por cuidar-se de bem de família.
Operou-se, assim, a preclusão da possibilidade
de impugnação da benesse pela parte contrária, por medida de segurança
jurídica e em prestígio à efetividade do processo, a impedir que, mesmo à
luz de novos elementos sobre as condições financeiras do beneficiário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
regular curso do processo seja indevidamente alongado para reexame da
matéria, lembrando-se, de todo modo, que “a concessão de gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência” (art. 98, § 2o, do CPC).
Nesse sentido a anotação feita por DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES acerca do art. 100, caput, do CPC:
“Embora o momento da impugnação dependa do
momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de
forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não mais
será cabível” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., Ed.
jusPODIVM, p. 180).
Não é outra a orientação da jurisprudência atual
e reiterada do Tribunal de Justiça no julgamento de incidentes
semelhantes:
Agravo de Instrumento
Embargos à execução
Concessão da
gratuidade da justiça ao executado, diante de requerimento feito na
inicial dos embargos Exequente que se manteve silente quanto a
concessão do benefício ao apresentar impugnação aos embargos
Impugnação à gratuidade da justiça ofertada somente após o
sentenciamento do feito Ocorrência da preclusão Decisão mantida
Recurso improvido. TJSP A.I. 2136704-88.2020.8.26.0000 rel.
Des. Thiago de Siqueira - 14a Câmara de Direito Privado j.
04/08/2020.
“Ação pauliana. Impugnação à gratuidade processual. Benefício
concedido ao autor no processamento da ação. Impugnação não
apresentada em contestação. Inadmissível a impugnação a destempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
(art. 100 e art. 337, XIII do CPC). Preclusão. Impugnação apresentada
pelo assistente litisconsorcial. Rejeição em sentença. Petição simples
aposta após o feito ter sido sentenciado. Ausência de recurso
apresentado pela interessada. Não conhecimento do pleito em
contrarrazões.
Tese
rejeitada...”
TJSP

AP.
1091865-25.2016.8.26.0100 rel. Des. Rômolo Russo - 7a Câmara de
Direito Privado j. 13/07/2020.
REVISÃO
DE
ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA. Sentença que reduziu os alimentos devidos pelo genitor
autor à filha para 1/3 de seus rendimentos. Insurgência da ré tão
somente em relação à rejeição da impugnação à justiça gratuita.
Impugnação à gratuidade deferida ao autor que deveria ter sido
apresentada em contestação. Preclusão. Art. 100 do CPC. Possibilidade
de eventual alegação de cessação da condição de hipossuficiência do
autor, com pedido de pagamento dos valores relativos à sucumbência,
na forma do art. 98, §3o, CPC. Recurso desprovido. TJSP AP.
1006646-38.2018.8.26.0047 rel. Des. Carlos Alberto de Salles - 3a
Câmara de Direito Privado j. 28/06/2020.
Agravo de instrumento. Representação comercial. Rescisão contratual.
Ação de cobrança de verbas indenizatórias e diferença de valores
recebidos a título de comissão. Etapa de liquidação. Gratuidade da
justiça. Decisão que, de ofício, revoga os benefícios da gratuidade da
justiça outrora concedidos ao autor, instando-o ao pagamento das
despesas da perícia. Inadmissibilidade. Revogação indevida, pois que
reclamando impugnação da parte adversária, nos termos do disposto no
art. 100 do CPC. Cenário em que se verifica o fenômeno da preclusão
"pro judicato". Inexistência, ademais, de elementos minimamente
palpáveis a indicar o desaparecimento da situação de hipossuficiência
econômica que ensejou a concessão do favor legal. Decisão reformada,
para restabelecimento do benefício. Deram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2212247-97.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 29.936
F
TJSP A.I. 2267364-10.2019.8.26.0000 rel. Ricardo Pessoa de
Mello Belli - 19a Câmara de Direito Privado j. 12/12/2019.
“ANULAÇÃO DE NEGÓGIO JURIDICO. Contrato de parceria sobre
imóvel urbano. Sentença de improcedência. CONTRARRAZÕES.
Impugnação à gratuidade de justiça. Insurgência realizada fora do prazo
legal. Preclusão. Exegese do art. 100, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada...” TJSP AP. 1000126-55.2016.8.26.0654 rel.
Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira - 15a Câmara de Direito Privado
j. 02/09/2019.
Assim sendo, à falta de impugnação tempestiva à
concessão da gratuidade de justiça à exequente, tem-se por corretamente
rejeitado o pedido de revogação agora formulada pela agravante, bem
reconhecida a preclusão da matéria pela decisão recorrida, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator